Tribunal: TJDFT
Processo: 0705073-35.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. PEDIDO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEÍCULO. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ACERVO COMUM. MANUTENÇÃO DO BEM COM A TITULAR REGISTRADA. AQUISIÇÃO UNILATERAL PELO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DE TITULARIDADE. INDEVIDA.
1. Em se tratando de ação de família, não há impedimentos para que o réu, em sede de contestação, indique a pretensão de partilha de bens omitidos pela autora e alegadamente adquiridos no curso da união, sendo desnecessário o oferecimento de reconvenção específica, de modo a possibilitar a resolução das questões decorrentes do término da relação conjugal, em observância aos princípios da economia e celeridade processuais.
2. Havendo regime livremente convencionado, deve prevalecer a separação de bens estipulada, de modo a permanecer o veículo com a titular em que registrado, não havendo que se proceder à partilha, porquanto não comprovada a existência de acervo comum, ou mesmo ao reconhecimento da titularidade exclusiva do bem em favor do réu, uma vez que não demonstrada a negociação e a aquisição com recursos próprios.
3. Recurso conhecido e não provido.